Tribunal: TJBA
Processo: 8000264-03.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000264-03.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DINAMO ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
JOSE IGNACIO MARTINS OLIVEIRA

APELADO: STACOM LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO SANTOS VIEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E DENÚNCIA VAZIA CUMULADA COM COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA LOCATÁRIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECLUSÃO DO CAPÍTULO REFERENTE À DENÚNCIA VAZIA. MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL MOTIVADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO OU À AMPLA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS NOS MESES INDICADOS NA EXORDIAL. ÔNUS DA PROVA INCUMPRIDO. ART. 373, II, CPC. CONFIGURAÇÃO DA MORA. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE
CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I -
A ausência de impugnação específica à causa de pedir referente à denúncia vazia do contrato de locação, fundamento autônomo da sentença, configura preclusão lógica, atraindo o óbice do art. 356, §1º, do CPC e autorizando o conhecimento parcial do recurso.

II – A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando o indeferimento da prova pericial é devidamente fundamentado pelo juízo de origem, que identificou suficiência dos documentos existentes e ausência de pertinência entre a prova requerida e a controvérsia delimitada, podendo eventual apuração de valores se dar na liquidação de sentença.

III – O devedor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o adimplemento das obrigações locatícias relativas aos meses especificamente cobrados na petição inicial, atraindo a incidência do art. 373, inciso II, do CPC e a aplicação do art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91.

IV – Os honorários contratuais têm natureza obrigacional e visam à recomposição de custos com a cobrança, enquanto os honorários sucumbenciais, de natureza processual, são fixados judicialmente como decorrência da derrota da parte adversa, sendo plenamente compatível sua cumulação. Jurisprudência do STJ.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL Nº

8000264-03.2024.8.05.0137
,
figurando como apelante
DÍNAMO ENGENHARIA LTDA
e como apelado
STACOM LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO DE APELAÇÃO e, na parte conhecida
,

NEGAR PROVIMENTO
, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)